Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-77.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Manifeste-se o apelante sobre a informação prestada pelo Oficial de Justiça no ID 13442553, procedendo, se for o caso, a retificação do polo passivo da demanda. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator